Tribunal: TJES
Processo: 5020797-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020797-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: TALANA ROZA VENEZIA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Processo de n°
5020797-35.2023.8.08.0024

Agravante:
TALANA ROZA VENEZIA

Agravada:
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. (1) AÇÃO PROPOSTA PELA PARTE AGRAVANTE TENDO COMO CAUSA DE PEDIR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE CONDENANDO A AGRAVADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (3) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (4) INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS NECESSITA DE JULGAMENTO COLEGIADO.
DECISUM
MONOCRÁTICO QUE, EM SUMA, FOI ASSIM EMENTADO:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. A
AUTORA RELATA QUE A INTERNET FIXA DE SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL (PET SHOP) PASSOU A TER PROBLEMAS RECORRENTES. ENTROU CONTATO COM A EMPRESA DE TELEFONIA POR DIVERSAS VEZES, NO ENTANTO, O PROBLEMA NÃO SÓ DEIXOU DE SER SOLUCIONADO, COMO FOI ENCERRADO AUTOMATICAMENTE PELA EMPRESA RÉ. PERMANECEU POR MAIS DE UM MÊS SEM O FORNECIMENTO ADEQUADO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 E DANOS MATERIAIS NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NAS FATURAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, NOS MONTANTES DE R$ 165,97 E R$ 25,94.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, ALEGANDO AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADUZ QUE AS FATURAS EMITIDAS SÃO REFERENTES AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ATRAVÉS DO QUAL PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R4 12.000,00.
APESAR DO ESFORÇO DA RÉ, RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. ISSO PORQUE DIANTE DA OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIÇÃO DE FATOS NEGATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, OPORTUNAMENTE, A RÉ NÃO OS FEZ. APESAR DE REUNIR AOS AUTOS PRINTS DE SUAS TELAS INTERNAS, A PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA RÉ NÃO SE MOSTRA INEQUÍVOCA PARA QUE REFUTE AS ALEGAÇÕES INICIAIS.
NO TOCANTE AO DANO MORAL, RESTOU CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR QUE REPUTO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, EXTENSÃO DO DANO, GRAU DE CULPA, BEM COMO A CONDIÇÃO DO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE AUTORA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
“
.
(5)

SITUAÇÃO DOS AUTOS REVELA QUE A PARTE AGRAVANTE FOI AFETADA EM SEU DIREITO DE PERSONALIDADE, NA MEDIDA EM QUE AMARGOU, AO FICAR POR MAIS DE UM MÊS, SEM INTERNET E TELEFONE FIXO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÃO, TRISTEZA, IMPOTÊNCIA E OUTROS. PRECEDENTES DO EG. TJES E DESTA TURMA RECURSAL. POR SUA VEZ, O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA TURMA, NA MEDIDA EM QUE OBEDECE À REGRA ESTABELECIDA NO ART. 944 DO CC/02. POR TAIS MOTIVOS, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO PELA AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO ESTÁ CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. (6). AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O MERO INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. (7).
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

O Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Agravo Interno,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)